Tribunal: TJMT
Processo: 0000051-90.2013.8.11.0028
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000051-90.2013.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDEIR FERREIRA - CPF: 033.377.531-75 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), KEZIA CHRISTINA DE CAMPOS MODESTO - CPF: 066.368.269-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE, COM BASE NO ART. 109, VI, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, DECLARANDO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE, NOS TERMOS DO ART. 107, IV DO CP, PREJUDICANDO A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA PROFERIDA (ART. 109, VI DO CP) – RECURSO PROVIDO.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdeir Ferreira
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, I e IV do Código Penal, a cumprir a pena de 01 (um) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto
. (Id 30692456)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação criminal, pleiteando a extinção da punibilidade do acusado, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao delito de furto. (Id 30692462)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo provimento ao recurso interposto. (Id 30692466)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 32887964)

“
Sumário
: Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do delito descrito no artigo 155, caput, do Código Penal – Alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao delito de furto – Procedência – Lapso temporal decorrido entre a data do recebimento da denúncia e da prolatação da sentença condenatória ultrapassou o limite previsto no ordenamento –
Pelo provimento do apelo, para extinguir a punibilidade do acusado
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por Valdeir Ferreira.

A matéria prescrição,
seja ela retroativa ou intercorrente, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto, conforme disposto no artigo 110, §1º, do Código Penal, e pode ser considerada entre o recebimento da peça acusatória e a sentença condenatória; e a sentença condenatória e o julgamento do recurso interposto.

E assim preceitua o artigo 109 do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Assim sendo, fazendo uma análise conjunta com o disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, e considerando a pena concreta do crime em análise, verifica-se que a prescrição do delito de furto ocorreria com o decurso de 04 (quatro) anos, já que a reprimenda in concreto foi fixada, ao final, no patamar de 01 (um) ano de reclusão.

Consta nos autos que,
o crime em análise foi cometido em 04 de janeiro de 2013, sendo a denúncia recebida em 31 de março de 2013. Ato contínuo, o
decisum
condenatório foi prolatado e publicado em 24 de maio de 2019. Ou seja, entre a data do recebimento da denúncia e a da prolatação da sentença condenatória passaram-se 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias, lapso este notoriamente maior àquele previsto na redação do Código Penal, que descreve como limite prescricional o período de 04 (quatro) anos.

Sendo assim, considerando a pena aplicada ao apelante foi de 01 (um) ano, a mesma prescreve em 04 (quatro) anos, encontra-se aniquilado o exercício do
jus puniendi estatal
, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime previsto no art. 155, §4º, I e IV do Código Penal.

Pelo exposto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, com base no art. 109, VI, ambos do Código Penal, devendo assim ser declarada extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV do CP, prejudicando a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020